Tribunal: CARF
Processo: 16682.901882/2010-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA MARLENE DE SOUZA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-03-22

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.901882/2010-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-008.085 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
28 de janeiro de 2021
Recorrente
VALID SOLUÇÕES S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/04/2007 a 30/06/2007
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO QUE
ESGOTOU O SALDO CREDOR DE IPI.
Com a lavratura de auto de infração para exigência de IPI, cujos débitos foram
deduzidos no saldo credor do imposto quando da reconstituição da escrita e,
uma vez que a discussão foi levada para o âmbito judicial, cabe à Unidade de
Origem providenciar a reanálise da compensação efetuada e, se for o caso,
apurar o saldo credor de acordo com o desfecho final sobre o crédito tributário
objeto do lançamento de ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário, para que a Unidade de Origem providencie a reanálise da
compensação efetuada e proceda, se for o caso, à apuração do saldo credor objeto deste litígio,
considerando o desfecho final judicial sobre o crédito tributário constituído no Processo
Administrativo Fiscal no 13896.720208/2012-03.

(assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Presidente.

(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos - Relatora.

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Silvio Rennan do
Nascimento Almeida, Maysa de Sa Pittondo Deligne, Carlos Alberto da Silva Esteves (suplente
convocado), Cynthia Elena de Campos, Paulo Regis Venter (suplente convocado), Renata da
Silveira Bilhim, Thais de Laurentiis Galkowicz, Rodrigo Mineiro Fernandes (Presidente).
Ausente o Conselheiro Pedro Sousa Bispo, sendo substituído pelo Conselheiro Paulo Regis
Venter (suplente convocado).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.901882/2010-11
Fl. 939
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-008.085 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.901882/2010-11

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 14-44.236 (e-fls.
860-865), proferido pela 8a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento e
Ribeirão Preto/SP, que por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, não reconhecendo o direito creditório pleiteado, conforme Ementa abaixo
reproduzida:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/04/2007 a 30/06/2007
RESSARCIMENTO DE IPI. APURAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO. DÉBITOS
LANÇADOS EM AUTO DE INFRAÇÃO.
Mantidos os débitos de IPI lançados em auto de infração e inexistindo outras discussões
quanto aos créditos ou aos cálculos de apuração do saldo ao final do trimestre, há que se
manter, igualmente, o resultado do saldo originalmente apurado pela autoridade
lançadora.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2007 a 30/06/2007
JUNTADA DE PROCESSOS. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL OU
NORMATIVA.
Diante da inexistência de previsão legal ou normativa que determine a juntada de
processos, e não havendo prejuízos ao deslinde das questões, nada impede que sejam
analisados e que tramitem separadamente.
PRODUÇÃO DE PROVAS. INDEFERIMENTO.
A apresentação de prova documental deve ser feita no momento da impugnação. A
juntada de documentos após a impugnação somente é permitida nas situações
expressamente previstas, devendo ser indeferidos eventuais pedidos em desacordo com
o estatuído. A prova documental superveniente deve observar as condições
discriminadas no § 4o do art. 16 do PAF.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Por bem reproduzir os fatos ocorridos até aquele momento, transcrevo o
relatório da decisão recorrida:
Trata o presente da análise do ressarcimento de créditos básicos de IPI,
relativamente ao 2o trimestre de 2007, no montante de R$ 625.136,13 (seiscentos e
vinte e cinco mil, cento e trinta e seis reais, treze centavos), apurado pelo
estabelecimento de CNPJ 33.113.309/0014-61, e materializado pela apresentação do
pedido de ressarcimento PER no 28880.78059.240707.1.1.01-5030. O crédito
pleiteado foi utilizado em compensação declarada na DCOMP no
31957.66992.240707.1.3.01-8337. Contudo, o pedido de ressarcimento foi indeferido
e a compensação não foi homologada.
De acordo com o despacho decisório (fl. 645), o saldo credor passível de
ressarcimento era inferior ao valor pleiteado e houve redução do saldo credor do
trimestre, passível de ressarcimento, resultante de débitos apurados em procedimento
fiscal.
Fl. 940
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-008.085 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.901882/2010-11

A decisão prolatada pela autoridade administrativa apoiou-se nas informações
prestadas no Termo de Informação Fiscal (fls. 636/637) e no Termo de Verificação e
Encerramento Final da Ação Fiscal (fls. 422/441). Em suma, a Fiscalização constatou
que diversos dos produtos industrializados pelo estabelecimento tiveram saída com
classificação fiscal e/ou alíquota do imposto incorretas, resultando em uma tributação
inferior ao que deveria ter sido aplicada. Ao apurar débitos de IPI, a autoridade fiscal
lavrou o auto de infração (processo administrativo no 13896.720208/2012-03),
reconstituiu a escrita fiscal e verificou que, ao invés de credor, o saldo era devedor ao
final do trimestre.
A interessada foi cientificada do despacho decisório em 15/03/2012 (fl. 647).
Em 13/04/2012, apresentou manifestação de inconformidade (fls. 649/657),
defendendo, em síntese, que as classificações fiscais por ela adotadas foram corretas,
de modo que não cabe a reconstituição da escrita fiscal que redundou no não
reconhecimento do direito creditório. Ao final, pugna pela homologação da
compensação declarada e protesta pela produção de provas. Requer, também, que os
autos sejam apensados aos processos administrativos de números 13896.722236/2011-
76 e no 13896.720208/2012-03, os quais versam sobre a mesma matéria em discussão.

A Contribuinte foi intimada da decisão pela via eletrônica, com abertura de
documento em data de 11/10/2013 (e-fls. 875) e ciência por decurso de prazo de leitura em data
de 25/10/2013 (e-fls. 876), apresentando o Recurso Voluntário de e-fls. 878-892 por meio de
protocolo físico em data de 11/11/2013, pelo qual pediu o provimento do recurso para reforma
do Acórdão recorrido e homologação da compensação declarada através do PER/Dcomp no
28880.78059.240707.1.1.01-5030, o que fez com os mesmos argumentos da impugnação, em
síntese, sobre a utilização da classificação fiscal constante no item 49 da NCM, resultando no
direito creditório pleiteado.
Para que seja possível a análise sobre a manutenção do lançamento que ensejou na
glosa dos créditos pleiteados neste processo, através da Resolução no 3402-002.610 este
Colegiado resolveu pela conversão do julgamento do recurso em diligência, para que a unidade
preparadora providenciasse a vinculação destes autos ao Processo Administrativo Fiscal no
13896.720208/2012-03.
Através do Despacho de Encaminhamento de fls. 936, foi informado nos autos
que a impugnação apresentada no PAF no 13896.720.208/2012-03 foi julgada improcedente pela
DRJ, com a manutenção do crédito tributário, sendo que o contribuinte não apresentou recurso
voluntário e o processo foi encaminhado à Cobrança Especial, de acordo com a Portaria RFB no
1.265/2015. Igualmente foi informado que o contribuinte obteve uma medida liminar judicial na
Ação Anulatória no 5017666-56.2020.4.02.5101, determinando a suspensão da exigibilidade dos
débitos.
O Acórdão no 14-98.366, proferido pela 2a Turma da DRJ de Ribeirão Preto/SP,
referente ao PAF no 13896.720.208/2012-03, foi anexado às fls. 905-919 dos autos.
Após, o processo retornou da diligência e foi devolvido para julgamento.

É o relatório.

Fl. 941
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-008.085 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.901882/2010-11

Voto

Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora.

1. Pressupostos legais de admissibilidade
Conforme já analisado através da Resolução no 3402-002.610, o recurso é
tempestivo, bem como preenche os requisitos de admissibilidade, resultando em seu
conhecimento.

2. Mérito
O despacho decisório proferido neste litígio foi fundamentado nas informações
prestadas no Termo de Informação Fiscal (fls. 636/637) e no Termo de Verificação e
Encerramento Final da Ação Fiscal (fls. 422/441), sendo que a Fiscalização constatou que
diversos dos produtos industrializados pelo estabelecimento tiveram saída com classificação
fiscal e/ou alíquota do imposto incorretas, resultando em uma tributação inferior ao que deveria
ter sido aplicada.
Com isso, foi lavrado o Auto de Infração objeto do Processo Administrativo
Fiscal no 13896.720208/2012-03, bem como procedeu-se à reconstituição da escrita fiscal,
resultando na conclusão de saldo devedor ao final do trimestre, conforme demonstrativo anexado
aos autos. Após ajustes em função dos débitos apurados pela Fiscalização, consta em Termo de
Verificação Fiscal (e-fls. 636-637) o seguinte resultado:

A defesa foi sustentada nos seguintes argumentos:
 Os bens objeto de suas atividades foram corretamente classificados no
código NCM 4911.99.00, conforme Nota Explicativa 12 ao Capítulo 48,
de modo que não cabe a reconstituição da escrita fiscal;
 No Auto de Infração lavrado no PAF no 13896.720208/2012-03, com
idêntico objeto, foi desconsiderada a classificação fiscal no Código NCM
4911.99.00 (Outros impressos – alíquota zero), adotada pela Contribuinte
e, por isso, concluiu-se que não teria recolhido o IPI devido nas saídas dos
mesmos impressos, absorvendo os créditos de IPI pelos débitos apurados
naquela fiscalização;
Fl. 942
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-008.085 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.901882/2010-11

 Foi apresentado Recurso Voluntário no PAF no 13896.720208/2012-03, o
qual está sob julgamento perante este CARF e, portanto, sem decisão
administrativa definitiva sobre o débito considerado para reconstituição da
escrita fiscal e não homologação do crédito pleiteado através deste
processo.
Por sua vez, a DRJ de origem julgou improcedente a manifestação de
inconformidade pelas seguintes razões:
A origem dos débitos apurados pela Fiscalização encontra-se detalhada no Termo de
Verificação e Encerramento Final da Ação Fiscal (fls. 416/435), tendo sido
consequência da aplicação de novas classificações fiscais a diversos dos produtos
industrializados pelo sujeito passivo. Os débitos de IPI resultantes das novas
classificações foram lançados de oficio em auto de infração, controlados no
processo administrativo no 13896.720208/2012-03. Portanto, questões acerca dos
débitos devem e estão sendo tratadas no mencionado processo.
De fato, referido lançamento foi objeto de impugnação pela interessada, que foi julgada
pela 2a Turma desta mesma Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Ribeirão
Preto (DRJ/RPO), em sessão de 09/01/2013. O respectivo acórdão, de no 14-39.755,
está assim ementada:
IPI. SERVIÇOS GRÁFICOS. ISS.
Os serviços de composição e impressão gráficas abrangidos no art. 8o, §1o, do Dl 406/68,
estão sujeitos à incidência do ISS municipal, mas também do IPI federal.
A incidência do ISS não exclui a do IPI, desde que as operações realizadas se
caracterizem dentre as modalidades de industrialização previstas no Decreto no 4.544, de
2002 (RIPI/2002).
A partir da vigência da CF/88, a Súmula STJ 156 serve tão somente para dirimir eventual
conflito de competência entre municípios e estados, isto é, resolve conflitos acerca da
incidência de ISS ou ICMS.
IPI. CLASSIFICAÇÃO FISCAL.
O fato de um serviço gráfico ter sido executado sob encomenda, ainda que personalizados,
não é razão suficiente para excluí-los do Capítulo 48, conforme a Regra Geral de
Interpretação no 1 do Sistema Harmonizado de Designação e Codificação de Mercadorias.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Neste diapasão, mantidos os débitos de IPI, e inexistindo outras discussões quanto
aos créditos ou aos cálculos de apuração do saldo ao final do trimestre, há que se
manter, igualmente, o resultado originalmente apurado pela autoridade lançadora.
(sem destaque no texto original)

Considerando que o auto de infração objeto do PAF no 13896.720208/2012-03 foi
julgado perante a 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da 3a Seção deste Tribunal Administrativo,
sendo que a decisão da DRJ proferida naquele processo foi anulada através do v. Acórdão no
3201-005.103, de relatoria do I. Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior, incialmente o
julgamento do recurso em análise foi convertido em diligência, aplicando o artigo 6o, § 4o do
Anexo II do RICARF, para que a unidade preparadora providenciasse a vinculação destes autos
ao Processo Administrativo Fiscal no 13896.720208/2012-03.
Como relatado, através do Despacho de Encaminhamento de fls. 936, foi
informado nos autos que a impugnação apresentada no PAF no 13896.720.208/2012-03 foi
julgada improcedente pela DRJ, sendo anexado o Acórdão no 14-98.366, proferido pela 2a Turma
da DRJ de Ribeirão Preto/SP, conforme Ementa abaixo reproduzida:
Fl. 943
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-008.085 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.901882/2010-11

ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
O FATO DE UM SERVIÇO GRÁFICO TER SIDO EXECUTADO SOB
ENCOMENDA, AINDA QUE DE FORMA PERSONALIZADA, NÃO É RAZÃO
SUFICIENTE PARA EXCLUÍ-LOS DO CAPÍTULO 48, CONFORME A REGRA
GERAL DE INTERPRETAÇÃO No 1 DO SISTEMA HARMONIZADO DE
DESIGNAÇÃO E CODIFICAÇÃO DE MERCADORIAS.
Classificam-se da seguinte maneira os produtos em questão:
Agendas, Blocos de Notas, Livros de Registro e de Contabilidade, Papel para Cartas,
Recibos - Código NCM/SH 4820.10.00
Calendários - Código NCM/SH 4910.00.00
Capas de Processo - Código NCM/SH 4820.30.00
Envelopes - Código NCM/SH 4817.10.00
Pastas para Documentos - Código NCM/SH 4820.90.00
Formulários em Blocos Tipo "Manifold" - Código NCM/SH 4820.40.00
Formulário Contínuo, Listagens - Código NCM/SH 4820.90.00
Formulários para Escritório, Formulários Diversos - Código NCM/SH 4820.10.00
Bobinas de Papel
1) Bobinas fabricadas com Papel Autocopíativo - Código NCM/SH 4816.20.00
2) Bobinas fabricadas com Papel Térmico - Código NCM/SH 4811.90.10
3) Bobinas fabricadas com Papel Offset e Demais Papéis – Código NCM/SH
4802.55.10
Cartões Magnéticos
1) Cartões com tarja/banda magnética, gravados - Código NCM/SH 8523.21.20
2) Cartões com ou sem tarja/banda magnética, dotados de circuito integrado/microchip,
gravados, com acionamento por aproximação, ou "Contactless" - Código NCM/SH
8523.59.10
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. FALTA DE LANÇAMENTO.
Cobra-se o imposto não lançado nas notas fiscais de saída em virtude de erro de
classificação fiscal e alíquota.
IPI. SERVIÇOS GRÁFICOS. ISS.
Os serviços de composição e impressão gráficas abrangidas no art. 8o, §1o, do Dl
406/68, estão sujeitos à incidência do ISS municipal, mas também do IPI federal. A
incidência do ISS não exclui a do IPI, desde que as operações realizadas se caracterizem
dentre as modalidades de industrialização previstas no Decreto no 4.544, de 2002
(RIPI/2002).
A partir da vigência da CF/88, a Súmula STJ 156 serve tão somente para dirimir
eventual conflito de competência entre municípios e estados, isto é, resolve conflitos
acerca da incidência de ISS ou ICMS.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
IMPUGNAÇÃO. PROVAS ADICIONAIS. PRECLUSÃO TEMPORAL.
Fl. 944
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-008.085 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.901882/2010-11

Tendo em vista a superveniência da preclusão temporal, é rejeitado o pedido de
apresentação de provas suplementares, pois o momento propício para a defesa cabal é o
da oferta da peça impugnatória.
INTIMAÇÕES. DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO.
As intimações, para ciência, devem ser encaminhadas ao domicílio tributário eleito pelo
sujeito passivo da obrigação tributária.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Às fls. 920-921 consta a informação de que o Contribuinte foi intimado do
resultado do julgamento em 05/12/2019.
Da decisão da DRJ não foi apresentado recurso voluntário ou realizado o
pagamento, sendo informado que o contribuinte obteve uma medida liminar judicial na Ação
Anulatória no 5017666-56.2020.4.02.5101, determinando a suspensão da exigibilidade dos
débitos.
A medida liminar foi concedida nos seguintes termos:
Diante do exposto, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA para SUSPENDER A
EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO consubstanciado no Processo Administrativo no
13896.720208/2012-03, devendo a UNIÃO abster-se de adotar as medidas de cobrança,
diretas ou indiretas, incompatíveis com tal condição, até ulterior decisão deste Juízo.
O PAF no 13896.720208/2012–03 foi encaminhado à Equipe de Cobrança da
EAC5–DICAT–DEMAC–RJO–RJ, para conhecimento e imediato cumprimento da suspensão da
exigibilidade do crédito tributário.
Cumpre reiterar que, conforme consta em Informação Fiscal (e-fls. 636-637), o
saldo credor apurado e passível de ressarcimento neste processo era inferior ao valor pleiteado,
tendo em vista que houve redução após constatação de débitos pela Fiscalização por meio de
reconstituição da escrita fiscal, uma vez que foi constatada a utilização de classificação fiscal
e/ou alíquota de IPI incorretas.
Com isso, a análise sobre a classificação fiscal invocada pela Recorrente é objeto
daquele processo, cujo objeto encontra-se em discussão judicial.
Em consulta eletrônica sobre o trâmite processual da Ação no 5017666-
56.2020.4.02.5101, foi possível constatar que desde o dia 06/08/2020 aquele processo encontra-
se concluso para sentença.
Não obstante o resultado que vier a ser proferido na esfera judicial, o fato é que o
litígio administrativo foi encerrado com relação ao auto de infração, mantendo integralmente o
crédito tributário constituído. Por sua vez, ao que pese o reflexo que fatalmente ocorrerá na
apuração do direito creditório por ocasião do trânsito em julgado da sentença, o fato é que a
suspensão da exigibilidade por concessão de liminar não abrange o pedido de ressarcimento em
discussão neste caso.
Portanto, considerando a impossibilidade de imediata repercussão do objeto do
auto de infração e, uma vez que a discussão foi levada para o âmbito judicial, após o trânsito em
julgado da sentença que será proferida na Ação Anulatória com relação ao crédito tributário
constituído no lançamento de ofício, caberá à Unidade de Origem providenciar a reanálise da
compensação efetuada e, se for o caso, apurar eventual saldo credor objeto deste litígio.

Fl. 945
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-008.085 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.901882/2010-11

3. Dispositivo
Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao Recurso Voluntário, para
que a Unidade de Origem providencie a reanálise da compensação efetuada e proceda, se for o
caso, à apuração do saldo credor objeto deste litígio, considerando o desfecho final judicial sobre
o crédito tributário constituído no Processo Administrativo Fiscal no 13896.720208/2012-03.

É como voto.

(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos

Fl. 946
DF CARF MF
Documento nato-digital